Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.
2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a representação ostenta mais caráter material do que formal, admitindo-se a iniciativa de outras pessoas ligadas à vítima.
3. In casu, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, eis que o desejo inequívoco de apurar o fato foi manifestado antes do prazo decadencial de seis meses entre a vigência da Lei no 13.964/2019 e o ato.
4. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
5. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial a prova documental e a prova oral colhida, demonstram a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que ele obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima ao realizar a venda de um veículo com gravame de alienação fiduciária como se quitado fosse.
6. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), às penas de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixado cada dia-multa na fração de 1/15 (um quinze avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.